Tribunal: TJBA
Processo: 8000200-76.2019.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000200-76.2019.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA RAUEDYS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, RAIMUNDO LUIZ FALCAO BRANDAO, LEONARDO ANDRADE LORDELO BRANDAO, CAIO CARDOSO MARAMBAIA, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO

APELADO: MUNICIPIO DE JIQUIRICA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, CAIO CARDOSO MARAMBAIA, LEONARDO ANDRADE LORDELO BRANDAO, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, RAIMUNDO LUIZ FALCAO BRANDAO

ACORDÃO

Ementa: Direito Administrativo. Apelações Simultâneas. Ação pelo rito comum. Impugnação à gratuidade da justiça. Rejeição. Servidor público. Regime remuneratório. Alteração. Possibilidade. Irredutibilidade salarial preservada. Valor nominal inalterado. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico.
A
dicional por tempo de serviço. Preservação. Necessidade de observância do princípio da especialidade das normas jurídicas. Ausência de violação da Súmula 339 e da Súmula vinculante 37, ambas do STF. Pretensão autoral de reajuste de salário na sua remuneração, em janeiro de 2019. Existência de prova de que a Demandante recebia valores acima do piso nacional do magistério. Impossibilidade de pagamento retroativo. Custas ao Município. Imposição. Impossibilidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso da parte autora improvido. Recurso do município parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação pelo rito comum onde a parte autora aponta ilegalidade perpetrada pela Municipalidade, quanto a extinção do chamado "quadro suplementar" e do adicional por tempo de serviço, bem assim a aplicação errônea do piso nacional aos professores da respectiva rede de ensino, o que repercute em outras verbas.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em aferir se a parte autora faz jus ao restabelecimento do pagamento do adicional por tempo de serviço e ao pagamento das parcelas retroativas.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira só tomba diante de prova robusta, o que não aconteceu nos autos. Demais, os contracheques não demonstram o recebimento de vultosa quantia a provar a suficiência econômica.

4. Sobre a legalidade das mudanças implementadas na carreira de Magistério, através da Lei Complementar n. 13/2018, o Supremo Tribunal Federal, no MS 24.875, exarou o entendimento de que o servidor público não tem direito adquirido à perseverança, indefinidamente, dos critérios legais que ensejaram o cálculo de sua remuneração, ou seja, não há direito adquirido a regime jurídico.

5. Quanto ao direito à percepção do adicional por tempo de serviço, o aparente conflito de norma deve ser solucionado pela aplicação do princípio da especialidade. A Lei Complementar 13/2018, no art. 13, revogou nos seus dispositivos finais o art. 78 da lei nº 10/2010, que previa o pagamento de adicional por tempo de serviço. Em outro giro, a Lei Municipal nº 1/97 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jiquiriçá, não foi alterada, mantido, então, o art. 67, que traz expressa previsão de percepção do referido adicional.

6. Inexiste razão para a condenação ao pagamento de diferença salarial, notadamente porque em dezembro de 2018, o piso nacional do correspondia ao valor de R$ 1.227,67, para a jornada de 20 horas semanais, e autora recebeu em janeiro de 2019, R$ 1.869,90 a título de "salário-base", valor esse acima do piso salarial descrito.

7. Diante da sucumbência recíproca, deve a parte autora também ser condenada ao pagamento das custas, na proporção de 50%, e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, todavia imperiosa a suspensão da exigibilidade diante da gratuidade anteriormente concedida. Os municípios do Estado desfrutam de isenção por força da Lei Estadual nº. 3.956/81, cujo art. 86, inciso III, "a", daí a necessidade de reforma da sentença nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso de apelação da parte autora improvido. Recurso de apelação da parte ré parcialmente provido, tão somente para ajustar o ônus de sucumbência e afastar a condenação do município ao pagamento das custas processuais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação de nº
8000200-76.2019.8.05.0263
, sendo apelantes e apelados, simultaneamente,
PATRICIA RAUEDYS DA SILVA e MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇÁ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, nos termos do voto do Relator.